Tribunal: STF
Processo: RHC 252373
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 641.320 (TEMA 423). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 967.637.



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de “22 [vinte e dois] anos, 3 [três] meses e 10 [dez] dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado”.



    Após a concessão da progressão para o regime semiaberto o Juízo da Execução Penal, por entender que não havia vaga para o paciente no regime intermediário, aplicou a pena de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Em sede de agravo em execução do Ministério Público, o Tribunal de origem deu “provimento ao agravo em execução ao efeito de revogar a decisão no ponto em que incluiu o apenado no sistema de monitoramento eletrônico, nas condições de prisão domiciliar, determinando seu imediato recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto”. 



    Contra essa decisão, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na revogação no benefício da prisão domiciliar.



    Argumenta que, “conforme decisão da VEC a qual concedeu a antecipação da progressão do regime ao ora apenado, sob o uso de tornozeleira eletrônica, não há vagas disponíveis em casa compatível ao regime semiaberto, tampouco fora demonstrado haver pela SUSEPE”. Aponta que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso”. Ressalta que “sequer fora demonstrado nos autos, haver vaga em alguma casa prisional compatível com o regime semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por estas razões requer: 



    1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus e imediata manutenção da prisão domiciliar sob o uso de monitoramento eletrônico; 



    2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo; 



    3. Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável fumus boni juris periculum in mora, haja vista ter sido vastamente comprovado nos autos ter o paciente obtido os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, bem como para a manutenção da prisão domiciliar sob o monitoramento eletrônico. Além disso, não há qualquer informação acerca de haver vagas em casa prisional compatível com o regime semiaberto. 



    4. Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se o apenado (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, revogando-se a determinação de prisão do impetrante a uma casa prisional compatível com o regime semiaberto, uma vez não haverem vagas, tampouco ter sido comprovado nos autos e, como sabido, o impetrante não pode cumprir pena em regime mais gravoso daquele o qual foi-lhe imposto. 



    5. Seja determinada a manutenção do benefício de progressão ao apenado no regime semi-aberto, sob prisão domiciliar, com a inclusão de monitoramento eletrônico. 



    6. Requer seja determinada a suspensão do processo n. 80022368120248210001 a fim de que o apenado não sofra prejuízos.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Sob prisma diverso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pese o texto da súmula vinculante 56 do STF, esta col. Corte já firmou entendimento pacífico, por meio do Tema Repetitivo 993, no seguinte sentido: [...]



    [...] Feito o registro e partindo ao exame do caso dos autos, considerando as disposições anteriormente enunciadas, possível concluir que o reeducando não faz jus à prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico por ausência de mérito subjetivo. 



    Isso porque manifesto o grau de lesividade das condutas praticadas pelo apenado, condenado por crimes subtrativos praticados todos com violência ou grave ameaça à pessoa - roubos majorados -, a revelar agressividade destinada à tomada patrimonial.



    No caso, conforme se extrai do acórdão, o Magistrado de primeira instância não analisou os mencionados requisitos, mas sim aplicou a prisão domiciliar de forma automática. Assim argumentou o Tribunal de origem:



    Conta ao todo com três condenações que superam 22 anos de reclusão, o que denota sua ampla propensão à prática de condutas ao arrepio da norma penal.



    Ainda, possui saldo de pena a cumprir superior a 14 anos, com término previsto para 7-4-2039, sequer estando próximo de implementar requisito objetivo para progressão ao regime aberto (6-6-2026), peculiaridades que reforçam a inadequação da medida adotada pelo juízo a quo. 



    Descabido, portanto, o benefício deferido, não implementados os requisitos exigidos à sua concessão, sendo que, na esteira do preconizado no Recurso Extraordinário nº 641.320, persistindo a ausência de local adequado, o Juízo da Execução deverá promover a saída antecipada de outro sentenciado que esteja atualmente recolhido a estabelecimento do regime semiaberto, que reúna condições subjetivas e que apresente reduzido saldo de pena a cumprir, sendo o apenado imediatamente alocado nesta vaga. 



    Por tais fundamentos, voto por dar provimento ao agravo em execução ao efeito de revogar a decisão no ponto em que incluiu o apenado no sistema de monitoramento eletrônico, nas condições de prisão domiciliar, determinando seu imediato recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Deveras, o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Na hipótese sub examine, o Tribunal de origem assinalou que o paciente “possui saldo de pena a cumprir superior a 14 anos, com término previsto para 7-4-2039, sequer estando próximo de implementar requisito objetivo para progressão ao regime aberto (6-6-2026), peculiaridades que reforçam a inadequação da medida adotada pelo juízo a quo”. Destacou, ainda, ser “descabido, portanto, o benefício deferido, não implementados os requisitos exigidos à sua concessão, sendo que, na esteira do preconizado no Recurso Extraordinário nº 641.320, persistindo a ausência de local adequado, o Juízo da Execução deverá promover a saída antecipada de outro sentenciado que esteja atualmente recolhido a estabelecimento do regime semiaberto, que reúna condições subjetivas e que apresente reduzido saldo de pena a cumprir, sendo o apenado imediatamente alocado nesta vaga”.



    Forçoso concluir, portanto, que a irresignação não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato objurgado não constitui um provimento jurisdicional que ofenda a tese firmada no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto esse não olvidou das diretrizes firmadas por esta Corte no Julgamento do RE 641.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos.



     Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar. Confira-se, nesse sentido, trecho do voto prolatado pelo Ministro Relator no acórdão referido:



    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga. 



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo. 



    […] 



    A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado.”



    Dessa forma, a decisão combatida não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mormente se considerado que não se determinou a segregação do interessado em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal, bem como não se impôs a sua prisão em regime fechado sob o argumento de ausência de vagas em regime aberto ou semiaberto. 



    A propósito, cabe mencionar o seguinte precedente:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Inadequação do estabelecimento prisional ao regime de cumprimento de pena. Descumprimento do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS. Não ocorrência. Estabelecimento penal similar que atende às garantias inerentes ao regime semiaberto de cumprimento de pena do recorrente. Recolhimento em espaço destinado exclusivamente aos presos do mesmo regime, oferta de trabalho e saídas temporárias. Inexistência de descompasso como os parâmetros fixados no leading case. Recurso não provido. Oficiado o Conselho Nacional de Justiça para adotar as providências necessárias à verificação de se o espaço destinado aos presos do regime semiaberto na Penitenciária Industrial de Joinville/SC atende ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS. (RHC 146.317, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/2/2018)



    Demais disso, o exame das questões de fato quanto às condições da carceragem, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    No ponto, transcrevo os seguintes precedentes em sede de reclamação, plenamente aplicáveis à espécie, mercê de o habeas corpus e a reclamação penal compartilharem a limitação cognitiva quanto à inviabilidade de incursão na moldura fática, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA CONSIDERADA ADEQUADA PELO JUÍZO. ALOJAMENTO DESTINADO A PRESO DETENTOR DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. II - A apreciação do pedido formulado implica, necessariamente, aprofundamento no exame das condições da unidade prisional onde se encontra o reclamante, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via da reclamação, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. III – Recolhimento em pavilhão que “possui instalações respeitando a separação dos demais presos e alojamentos condignos”. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/9/2017)



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão de advogado, pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso das dependências do comando das forças armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado. Precedentes. 2. Como informado pelo Diretor Técnico II, o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos/SP dispõe de instalações condignas adequadas ao regime semiaberto da Reclamante, não se havendo cogitar de contrariedade às decisões proferidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclamação n. 11.016, de minha relatoria. 3. A reclamação não é o instrumento adequado para o exame aprofundado das condições da unidade prisional onde está a Reclamante. Precedentes. 4. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 23.567, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente